Tribunal: TJMT
Processo: 1054637-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054637-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.566.797/0001-63 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (EMBARGANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (EMBARGADO), AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.566.797/0001-63 (EMBARGANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA NA FORMA DO ART. 924, INCISO II DO CPC – PAGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1054637-74.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER

EMBARGADO: AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por
AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA
, para acolher a preliminar de falta de interesse de agir pela superveniente perda do objeto, e com isso, julgar extinto os embargos à execução opostos pela ora embargante, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), condenando a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da execução.

Alega o embargante que “
o v. acórdão reconhece que “que a questão prejudicial (perda do objeto pelo pagamento), de fato, não foi objeto de análise pelo togado singular, o que, em tese, redundaria em inequívoca inovação recursal”, mas, em seguida, passa analisar a tese, sob a escusa de que o Embargante a teria impugnado, fato que não tem o condão de permitir a violação ao princípio da vedação à inovação recursal, configurando a clara contradição nos fundamentos do provimento jurisdicional
” (sic).

Dessa forma, “
requer que seja suprida a contradição demonstrada acima e que, por conseguinte, sejam atribuídos efeitos infringentes, de forma excepcional para que seja reconhecida a inovação recursal na tese aventada, o que importará no não conhecimento no apelo no que concerne a alegação de perda do objeto pelo pagamento do débito na execução
” (sic).

Salienta que “
r. acórdão reduziu a verba honorária para 10%, em nome da “proporcionalidade e razoabilidade”, à luz do art. 85, §2o, do CPC, sem que isso tenha sido objeto dos pedidos ventilados no apelo
” (sic).

Defende que
“à vista disso, por não ter sido objeto do apelo não foi dado ao Embargante a oportunidade para demonstrar os motivos pelos quais entende que seu trabalho desempenhado no decorrer da ação é condizente com a sucumbência em 20%”
(sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 200583230).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 202913683).

Retifique-se
o cadastro no sistema PJE, fazendo constar como embargante o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER
e embargado,
AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXECUÇÃO EXTINTA NA FORMA DO ART. 924, INCISO II DO CPC – PAGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS EMBARGOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA DEVEDORA, ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extinta a execução pelo pagamento da dívida em sua integralidade, pelo caráter de acessoriedade os embargos do devedor merecem o mesmo desfecho, sendo de rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.”

Alega a parte embargante que o v. acórdão incorreu em contradição, porque afirma que a perda do objeto da execução importaria em inovação, mas

em seguida, passa a analisar a tese.

A Colenda Câmara, na parte mencionada pelo embargante/apelado, consignou que:

“(...) Pois bem. Analisando detidamente os fólios o que se verifica, sem sombras de dúvida,
é que a questão prejudicial (perda do objeto pelo pagamento), de fato, não foi objeto de análise pelo togado singular, o que, em tese, redundaria em inequívoca inovação recursal
.

Todavia, embora tal constatação poderia levar ao não conhecimento da apelação, pela descrição dos atos processuais então praticados no processo acima enumerado,
tenho que este não é o melhor caminho a ser tomado no caso concreto, sobretudo porque a questão afeta à perda do objeto foi efetivamente combatida por meio da peça contrarrecursal (Id. 183771474), embora tenha a parte adversa limitado em aduzir pela sua inocorrência, simplesmente pelo fato de que a quitação se deu posteriormente à prolação da sentença
, tem-se que essa tese não se sustenta, especialmente em razão do efeito integrativo dos embargos declaratórios, bem ainda por obstar a fluência dos prazos de outros recursos.

Assim, ainda que a prova do pagamento tenha, de fato, se dado em momento posterior à prolação da sentença, já que esta foi proferida aos 20/03/2023 ao passo que o comprovante do depósito judicial vinculado se deu em 12/04/2023, tal fato de mostra irrelevante, dado a suspensão legal dos prazos processuais face a oposição dos aclaratórios neste interregno, sendo, pois, de rigor o acolhimento da tese ora em análise (...)”

Do trecho ora em destaque, observa-se que apenas houve a explicitação de que a questão prejudicial da perda do objeto, em tese, redundaria em inovação recursal, se o ora embargante não tivesse combatido a perda do objeto em suas contrarrazões de apelação, de forma que a violação ao princípio da vedação à inovação recursal não se sustenta.

No que tange aos honorários de sucumbência, nota-se que a parte embargada interpôs o recurso de apelação também por entender que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma elevada, argumentando que implicaria o “
bis in idem
”,
de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024